Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APROFUNDADA INCURSÃO NO MÉRITO. NECESSIDADE. PERIGO DA DEMORA. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se decisão que indefere pedido de tutela de urgência diante de direito discutível e que necessita aprofundada incursão no mérito, e por não se vislumbrar necessidade de provisão imediata para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

2. Recurso desprovido.